Tribunal: STJ
Processo: 0703418-30.2019.8.02.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241932 - AL(2025/0424334-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: K S S A
ADVOGADOS
: ANDRE RODRIGUES CHAVES - RS055925
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
RECORRIDO
: R DA S A
ADVOGADO
: CIRIO DE SOUSA JUNIOR - AL015223
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1022
CPC. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA
APÓLICE.
JUROS
DE
MORA.
PENSÃO.
TERMO
INICIAL.

VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao art.1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do
autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
3. Havendo condenação ao pagamento de pensão mensal, os juros moratórios
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.
4. Recurso especial parcialmente provido, a fim de determinar que a
incidência de juros moratórios sobre a pensão mensal ocorra a partir do
vencimento de cada parcela.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d6cd7b78-cbdc-49fe-ba86-64eb17e7a4e3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d6cd7b78-cbdc-49fe-ba86-64eb17e7a4e3

RECURSO ESPECIAL No 2241932 - AL (2025/0424334-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: K S S A
ADVOGADOS
: ANDRE RODRIGUES CHAVES - RS055925
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
RECORRIDO
: R DA S A
ADVOGADO
: CIRIO DE SOUSA JUNIOR - AL015223
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1022
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE.
JUROS DE MORA. PENSÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA
PRESTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa ao art.1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
3. Havendo condenação ao pagamento de pensão mensal, os juros moratórios
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.
4. Recurso especial parcialmente provido, a fim de determinar que a incidência
de juros moratórios sobre a pensão mensal ocorra a partir do vencimento de
cada parcela.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por K S S/A, fundado no
III, “a” e “c”,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim
ementado (fls. 637-638):
"DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE
FILHO EM COLISÃO ENVOLVENDO ÔNIBUS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA.
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

PENSÃO MENSAL VITALÍCIA MANTIDA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR
DO EVENTO DANOSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa de transporte
coletivo e seguradora contra sentença que reconheceu responsabilidade civil
por acidente de trânsito com vítima fatal, condenando solidariamente os réus ao
pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal vitalícia à mãe da
vítima, juros moratórios a partir do evento danoso, além dos ônus
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se
é cabível o reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii)
estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é excessivo; (iii)
determinar se é devida a pensão mensal vitalícia à autora; (iv) fixar o termo
inicial da incidência dos juros moratórios; (v) esclarecer se a sentença deve
fixar expressamente os limites contratuais de cobertura da seguradora; e (vi)
apurar se é possível excluir ou redistribuir os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não
se configura quando ausente qualquer conduta irregular ou imprudente por
parte desta, cabendo à parte ré o ônus da prova nesse sentido, o que não foi
cumprido no caso concreto. 4. O valor fixado a título de danos morais observa
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade
da ofensa e a perda do filho, não se revelando excessivo nem desproporcional.
5. A pensão mensal vitalícia é devida à genitora da vítima, considerando a
presunção de dependência econômica em núcleos familiares de baixa renda e a
expectativa de contribuição futura do filho jovem. 6. Os juros moratórios, em se
tratando de responsabilidade civil extracontratual, incidem a partir do evento
danoso. 7. A delimitação dos valores de cobertura da seguradora decorre do
próprio contrato e será observada na fase de cumprimento de sentença, sendo
desnecessária a fixação expressa na sentença condenatória. 8. Os ônus
sucumbenciais foram corretamente atribuídos aos réus, que restaram vencidos
em todos os pedidos principais, sendo legítima a condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts. 186, 927, 948, II, e 398; CPC,
§2o."
art. 85,

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 397, 398 e 757 do
Código Civil; e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) é necessária a delimitação da cobertura securitária na fase de conhecimento, porque a
seguradora participa da lide desde o início, e a postergação para a fase de cumprimento de sentença
viola o contraditório e a ampla defesa, além de gerar insegurança e risco de execução indevida.
ii) houve definição incorreta do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o
pensionamento mensal, que devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, dada a natureza
de prestação de trato sucessivo, e não desde o evento danoso.
iii) ocorreu negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de
declaração, por não se enfrentar adequadamente a omissão sobre o termo inicial dos juros e a
contradição relativa à cobertura securitária, o que impede a correta solução da controvérsia .
Contrarrazões: foram apresentadas (fls. 723-733).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

A pretensão recursal merece prosperar parcialmente.
A recorrente alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois entende que não
foi enfrentada adequadamente a omissão sobre o termo inicial dos juros sobre o pensionamento e a
contradição relativa à cobertura securitária. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça de Alagoas os seguintes termos:

"8. O embargante alega que houve omissão quanto à definição do termo
.
inicial dos juros sobre as parcelas do pensionamento
9. Sem razão, contudo.
10. A análise do julgado revela que não há o vício apontado. Com efeito, o
acórdão fixou expressamente o termo inicial dos juros moratórios em
sendo desnecessária qualquer nova
consonância com a jurisprudência do STJ,
especificação. Note-se o seguinte trecho da decisão, que bem elucida a questão:
30. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o evento danoso,
ou seja, a data do acidente que resultou no falecimento da vítima. Alterar
esse marco, como pretende a parte apelante, implicaria benefício ao
causador do dano em detrimento da vítima e de seus dependentes, o que
não se coaduna com a função reparatória da indenização civil.
11. Fica claro, portanto, que a pretensão do embargante se traduz em mero
inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a
rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de
declaração.
, igualmente não se verifica o vício. A
12. No que toca à alegada contradição
decisão apenas consignou que os limites da cobertura serão analisados na
fase de cumprimento, e que valores que excedam tais limites poderão ser
Trata-se de previsão harmônica, que respeita a
objeto de impugnação.
dinâmica processual e a autonomia das fases cognitiva e executiva." (fl. 665) [g.
n.]

Como se vê, não há contradição quanto aos limites da cobertura securitária, uma vez
que a limitação foi reconhecida e restou decidido que eventuais excessos de execução poderiam ser
impugnados por intermédio de impugnação ao cumprimento de sentença.
Na hipótese, a recorrente pleiteou, em seus embargos de declaração, esclarecimento
acerca da incidência de juros quanto ao pensionamento (fl. 651). Por outro lado, seja ao proferir o
acórdão da apelação, seja no acórdão integrativo decorrente da oposição de embargos de
declaração, o Tribunal de origem apenas generalizou a incidência de juros. Veja-se:

"Da modificação do termo inicial de incidência dos juros moratórios
27. A parte apelante requer a modificação do termo inicial da incidência dos
juros moratórios, defendendo que deveriam fluir apenas a partir da citação ou
da sentença, e não desde o evento danoso. Todavia, tal pretensão não merece
acolhimento.
28. A obrigação em análise decorre de responsabilidade civil extracontratual,
cuja natureza impõe a incidência dos juros moratórios a partir do momento em
que o dano ocorreu. A razão é simples: o inadimplemento da obrigação de
indenizar nasce no exato instante em que o prejuízo é causado, configurando-se
desde então o estado de mora.
29. A reparação de danos decorrentes de ato ilícito tem como fundamento o
do CC, que caracteriza como tal qualquer conduta, por ação ou
art. 186
omissão voluntária, negligente ou imprudente, que cause prejuízo a outrem. Por
consequência, aplica-se o
do mesmo código, que define a mora ex re
art. 398
nos casos de inadimplemento de obrigações legais, o que ocorre
automaticamente, independentemente de interpelação judicial.
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

30. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o evento danoso, ou
seja, a data do acidente que resultou no falecimento da vítima. Alterar esse
marco, como pretende a parte apelante, implicaria benefício ao causador do
dano em detrimento da vítima e de seus dependentes, o que não se coaduna com
a função reparatória da indenização civil.
31. A sentença observou corretamente essa lógica e aplicou o índice de 1% ao
mês, sobre os valores fixados, desde o evento lesivo, incidência que se
harmoniza com os princípios da responsabilidade civil e com os parâmetros
legais estabelecidos para o cálculo da mora.
32. Portanto, não há qualquer razão jurídica que autorize a alteração do termo
(fls. 644-
inicial dos juros moratórios. O pedido, portanto, deve ser rejeitado."
645)

Deveras, embora não haja omissão no acórdão quanto à regra da incidência de juros de
maneira geral, em tese, não houve a manifestação acerca do prazo inicial dos juros quanto
ao pensionamento. De toda sorte, impõe-se observar que a sentença foi mantida e, em seu
dispositivo, consta-se o seguinte acerca do pensionamento:

"II) Condenar os réus, solidariamente, a pagar à parte autora, a título de
compensação por danos materiais, traduzida em pensionamento, a partir do
óbito, no valor total correspondente a 2/3 do salário mínimo no interstício que
compreenderia os 18 e 25 anos de vida da vítima; e de 1/3, a partir de então,
até a data em que o falecido alcançaria a idade média de expectativa de vida,
que, segundo o IBGE, a partir de 2022, para indivíduos do sexo masculino,
passou a ser 72,2 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que
ocorrer primeiro, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da
publicação desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a
"
partir do evento danoso, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. (fl. 516) [g.
n.]

Com efeito, ao desprover o recurso, houve a ratificação da sentença de primeiro grau,
não havendo, portanto, omissão.
Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes,
sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não
terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II E
535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EVIDENCIADA
PELA
APLICAÇÃO
DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
12/09/2017,
15/09/2017)

"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não
é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a rejeição
da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
HIPÓTESE EM QUE A
SÚMULA 7/STJ.
FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR
DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AS
CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

No que tange à necessidade de limitação securitária na fase de conhecimento,
asseverou o TJAL:

"Do estabelecimento expresso dos limites da responsabilidade contratual da
seguradora
33. A apelante pretende que se estabeleça, de forma expressa, os limites de sua
responsabilidade conforme os termos do contrato de seguro, sustentando que a
condenação solidária extrapolaria o valor da cobertura contratual. Contudo, a
pretensão não procede.
34. A responsabilidade da seguradora, enquanto litisdenunciada, decorre do
vínculo contratual com o segurado principal, e limita-se, de fato, aos valores
garantidos pela apólice. Essa limitação, entretanto, já está claramente
delineada no processo, inclusive com a juntada da apólice respectiva, cabendo
à seguradora, nos termos pactuados com sua contratante, ressarcir os danos
cobertos dentro dos limites ajustados.
35. O reconhecimento da responsabilidade civil dos réus não se confunde com
a definição dos limites da cobertura contratual entre a seguradora e o
São esferas distintas. A condenação solidária imposta nos autos
segurado.
vincula todos os réus à reparação dos danos causados à autora, enquanto à
seguradora cabe responder nos limites do contrato, conforme previsto em sua
apólice. Essa restrição contratual, todavia, não obriga o juízo a fixá- la de
forma autônoma na sentença condenatória principal, pois trata-se de obrigação
acessória que poderá ser observada no momento da execução ou discutida em
eventual ação regressiva.
36. Ademais, não houve condenação além dos danos efetivamente comprovados
e atribuíveis ao evento danoso coberto pela apólice. A responsabilidade da
seguradora não é afastada ou agravada pelo fato de integrar o polo passivo da
demanda, mas permanece condicionada à cobertura contratada, como
reconhecido nos próprios fundamentos da sentença.
37. Portanto, a pretensão de delimitação expressa dos valores de
responsabilidade contratual da seguradora é impertinente neste momento
processual, pois decorre naturalmente dos próprios termos da relação
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

contratual e será observada quando da fase de cumprimento da sentença, sem
prejuízo da atuação da parte em sede própria para eventual glosa de valores
fora da cobertura.
(fls. 645-646) [g.n.]
38. Assim, rejeita-se o pedido."

No ponto, não merece reparo o acórdão, por estar em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior desde o CPC/73, inclusive em precedente qualificado, em específico o Tema
Repetitivo 469 STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora
denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização
. Confira-se, ainda, a jurisprudência à luz do
devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
CPC/15:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE POSSUI
CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS
LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS 402 E 537 DO STJ. DISSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato
de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem
incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos
pessoais. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de
seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula
expressa de exclusão.
2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do
autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante
da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto
pela parte ora agravada provido.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.948.675/PR,
RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
ARAÚJO
7/10/2024,
22/10/2024.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SEGURADORA.
LIMITES
DA
APÓLICE.
OBSERVÂNCIA.
VERBA
HONORÁRIA. CONTRATO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. DELIMITAÇÃO.
SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. A Segunda Seção desta Corte decidiu sob o rito dos recursos repetitivos que
em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora
denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a
pagar a indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice.
2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite recurso
Súmula no 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido
revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão
da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
3. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.745.422/RS,
RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
VILLAS BÔAS CUEVA
26/8/2024,
) [g.n.]
29/8/2024.

Por outro lado, quanto à incidência de juros a título de pensionamento, deixou de ser
observada a jurisprudência deste Tribunal Superior, porquanto, em caso de pensão mensal, os juros
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, e não desde o evento danoso. Nessa
perspectiva:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO. JUROS MORATÓRIOS A P ARTIR DO
VENCIMENTO DE CADA PARCELA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
1, Não se reconhece violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando o
tribunal de origem analisa de forma clara e suficiente todas as questões
suscitadas, manifestando-se sobre os argumentos relevantes ao deslinde da
controvérsia.
2.
Inexiste afronta aos artigos 371 e 373 do CPC e 212 do Código Civil quando o
conjunto probatório é analisado de forma detalhada e suficiente, demonstrando
a responsabilidade exclusiva do recorrente.
3.A fixação de pensionamento e indenizações por danos morais e estéticos, com
base em laudo pericial e nas circunstâncias do caso, não configura
enriquecimento sem causa, sendo proporcionais à gravidade das lesões.
4. A dedução do seguro DPVAT exige comprovação de recebimento, o que não
ocorreu no caso concreto, sendo também inadmissível na hipótese de dano
material.
5. Havendo condenação ao pagamento de pensão mensal, os juros moratórios
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes.
6. Agravo conhecido e recurso parcialmente provido."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.782.331/RJ,
MOURA RIBEIRO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
13/10/2025,
17/10/2025.

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. "No caso do pensionamento vitalício, 'por ser uma prestação de trato
sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por
não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida -
mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que
(
Relator Ministro LUIS FELIPE
ocorre mensalmente'
REsp 1.270.983/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
" (AgInt no AgInt nos EDcl no
5/4/2016)
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 1.325.530/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2020,
18/2/2020)
2. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.410.880/RO,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n]
13/5/2024,
17/5/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RAZÕES RECURSAIS
SÚMULA 7/STJ.
DEFICIENTES.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR
SÚMULA 284/STF.
CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA
Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.
1. Não é possível a análise pretendida no recurso especial referente à alegação
de cerceamento de defesa, porquanto encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a
qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se
pedido de dilação da instrução probatória" (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe de
.
22/9/2023)
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Quanto aos demais temas objetos do recurso especial, quais sejam, o
quantum arbitrado a título de danos morais, condenação ao pagamento de
pensão mensal vitalícia e seu montante verifica-se que o recorrente não indicou
quais artigos de lei federal teriam sido violados.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, em que se deu indenização com
pensionamento mensal, esta Corte vem decidindo que as parcelas vencidas e
vincendas da obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da
data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual
inadimplemento, a contar do vencimento de cada prestação. Precedentes.
Agravo interno provido em parte."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.492.171/GO,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial provimento, a fim de
determinar que a incidência dos juros moratórios sobre a pensão mensal ocorra a partir do
vencimento de cada parcela.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53599575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:53
Código de Controle do Documento: b6d746f0-577d-4881-a217-91fb5b7a1053

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.932 / AL
Número Registro: 2025/0424334-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07034183020198020058 7034183020198020058
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : K S S A
ADVOGADOS
: ANDRE RODRIGUES CHAVES - RS055925
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
RECORRIDO
: R DA S A
ADVOGADO
: CIRIO DE SOUSA JUNIOR - AL015223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:17
Código de Controle do Documento: 225e5733-06f1-4f68-b75e-4032173b6647

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:17
Código de Controle do Documento: 225e5733-06f1-4f68-b75e-4032173b6647